Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-48.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013409-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), ALEXSSANDER DE CAMARGO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DA AGRAVANTE EM APLICAR O PRAZO PRESCRCIONAL DE 3 ANOS (ART. 206, § 3.º, V, DO CÓDIVO CIVIL) – REJEITADA - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS

– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em
reformatio in pejus
pois a prescrição é matéria de ordem pública e permite ao Julgador manifestar sobre ela de maneira diversa daquela defendida pelo jurisdicionado.

Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1013409-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE LTDA.
com o objetivo de sanar vício de omissão e contradição no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

A Embargante alega que os termos lançados no acórdão da maneira em que se encontra,
"faz crer que houve alteração do prazo prescricional"
(de 5 anos para 10 anos).

Diante disso, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões do Embargado
Alexssander de Camargo
sob o Id. 56373480.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE LTDA.
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Descumprimento de Contrato n.º 1035376-60.2019.8.11.00141, ajuizada por ALEXSSANDER DE CAMARGO, afastou a prescrição trienal arguida pela empresa, para fins de indenização por defeitos no imóvel do Autor, bem como inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, a Agravante defendeu que a pretensão da parte Agravada está prescrita, mormente por ser aplicado o prazo prescricional de 3 anos estabelecido no art. 206, § 3.º V, do Código Civil.

Aduziu que o termo inicial da prescrição para parte Agravada postular a condenação da Agravante ao pagamento de danos materiais e morais iniciou em 04/03/2015, mediante o recebimento das chaves do imóvel pelo Recorrido, e findou em 04/03/2018.

Afirmou que o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC diz respeito a reparação pelos danos causados, ante a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados e decorrentes do fato do produto, o que não é o caso dos autos.

Asseverou que o caso não enseja a inversão do ônus da prova, pois cabe tão somente ao Agravado demonstrar a existência de vícios construtivos no imóvel, assim como os danos materiais e morais passíveis de indenização.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma da decisão
a quo.

Esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão singular.

Irresignada,
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE LTDA.
opôs estes Embargos de Declaração, ao argumento de que o aresto possui vício de omissão e contradição.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Em suas razões, explana que o pedido de danos morais formulado pelo Embargado ao Juiz singular se baseia na
“divergência quanto a itens do telhado (suposta entrega diferente do acordado)”
. Assim, considerando que a indenização pretendida integra a responsabilidade civil, inconteste a aplicação a prescrição trienal ao caso, nos moldes do art. 206, § 3.º, V do Código Civil.

Salienta que o Juiz
a quo
declarou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ajuizamento da ação indenizatória, no entanto, no julgamento do Instrumental esta Câmara reconheceu o prazo prescricional de 10 anos.

Frisa que, inobstante o recurso tenha sido desprovido, o acórdão da maneira que se encontra, faz crer que houve alteração do prazo prescricional.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

A prescrição, como é cediço, se trata de matéria processual de ordem pública e, por isso, pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição da parte interessada.

Com efeito, inobstante a tese apresentada pela Embargante ter sido a prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3.º, V do CPC, esta Relatora, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a pretensão indenizatória está sujeita ao lapso temporal de
10 (dez) anos
, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial à partir da constatação dos defeitos da obra.

Dessume-se, pois, pela ausência de
reformatio in pejus
pois o prazo prescricional, insisto, se trata de matéria de ordem pública que permite ao Julgador manifestar sobre ela até mesmo quando não manifestada pela parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA
. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II – A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não configurando reformatio in pejus
. III - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJAM. Embargos de Declaração n.º 0000054-17.2019.8.04.0000.

Relatora Nélia Caminha Jorge. Julgado em 28/01/2019. Publicado em

28/01/2019). (sem destaque no original)

Sob esse prisma, conclui-se que o caso não trata de omissão e contradição no julgamento, mas sim descontentamento da Agravante, ora Embargante, quanto ao prazo de prescrição decenal consignado no aresto combatido.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Assim, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto, considerando que não há no acórdão recorrido qualquer omissão e contradição a ser sanada,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020